Tribunal: STF
Processo: AO 845
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO
DESEMBARGADOR RELATOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 135, INCISO IV, DO CPC:
INOCORRÊNCIA. OUTRA AÇÃO PROPOSTA PELO EXCEPTO COM O MESMO OBJETO E
FUNDAMENTOS. PRELIMINARES. IMPROCEDÊNCIA DA SUSPEIÇÃO.
1.      O STF
é competente para processar e julgar exceção quando a ela se opõem
mais da metade dos Desembargadores do Tribunal a quo. Se procedente,
 julga-se o mérito da ação principal. Se improcedente, devolvem-se
os autos ao Tribunal de origem a quem competirá apreciar a questão
de fundo. Precedentes.
2.      Na hipótese de impedimento de mais da
metade dos membros do Tribunal (CF, artigo 102, I, alínea n, segunda
 parte), não cabe indagar se o direito pleiteado diz respeito a
interesse exclusivo da magistratura, dado que, confirmada a
suspeição, o Tribunal de origem não poderá julgar a ação, mesmo se
versar sobre interesse comum a outras categorias
funcionais.
3.      Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido,
prescrição e perda do objeto, suscitadas pelo excepto, rejeitadas
por insuficiência de fundamentação.
4.      Não se considera
aconselhamento, para os efeitos do artigo 135, inciso IV, do CPC, a
parte da sentença ou voto que inclui em seus fundamentos a espécie
de ação que seria adequada ao caso.
5.      Despiciendo ter a
Associação dos Magistrados do Estado do Amapá ajuizado ação com o
mesmo objeto e razão de pedir, pois a vantagem pleiteada é comum a
todo o funcionalismo do Judiciário, do Ministério Público e do Poder
 Legislativo - direito a 11,98% proveniente da URV de 1994 -, sendo
a Justiça local competente para julgá-la, ainda que seus membros
sejam interessados na causa, a não ser que eles mesmos se julguem
suspeitos. Precedentes.
        Exceção de suspeição julgada
improcedente.